Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710266-41.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO MEDEIROS GABRIEL APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Interesse Recursal – Ausência – Não Conhecimento do Recurso. THIAGO MEDEIROS GABRIEL interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado em Embargos de Terceiros para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo FIAT/UNO DRIVE 1.0, de placa IYS2G82. Em suas razões recursais (ID 78076208), a parte afirma o cabimento dos embargos de terceiro, a aquisição do bem anteriormente à constituição da penhora, a inexistência de fraude à execução e a proteção ao bem de terceiro. Despacho desta Relatoria intimou a parte recorrente a esclarecer seu interesse recursal, tendo o prazo concedido transcorrido in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Pois bem. O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. O interesse processual evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados. No presente caso, o apelante se insurge contra Sentença que julgou procedente o pedido por ele formulado. Com efeito, não vislumbro qualquer prejuízo à parte apelante, não havendo se falar em necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Ainda que tenha ocorrido a condenação em honorários sucumbenciais com fundamento na causalidade, as razões de recurso não atacam tal capítulo, motivo pelo qual é incabível o recebimento do presente recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator